Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721547-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravantes: Pjus Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Ativos Judiciais I Agravado: Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de agravo de interno interposto pelo PJUS Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados e pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Ativos Judiciais I contra a decisão referida no Id. 72540254, proferida por este Relator, por meio da qual houve deferimento parcial da liminar pleiteada pelos impetrantes. À Advocavia Geral da União para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 1021, § 2°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator